Tribunal: STF
Processo: HC 235134
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PACIENTE FORAGIDO. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO EM SESSÃO DO JÚRI POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS  AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Patrick de Oliveira Berriel, advogado, em 13.11.2023, em benefício de Cláudio Henrique dos Santos, contra decisão monocrática do Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, 
em 11.10.2023, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus 
n. 188.541/RJ, liminarmente. 



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio simples previsto no caput do art. 121 do Código Penal (fl. 29, e-doc. 6), após ter sido denunciado, em 7.9.2021, pela “prática dos delitos descritos no art. 121, § 2º, inciso III, do Código Penal, pelos fatos ocorridos em 16 de agosto de 2021, oportunidade na qual o Juízo acolheu os fundamentos propostos e ordenou a medida de prisão cautelar em 17 de setembro de 2021” (fl. 3, e-doc. 1).



    A denúncia foi aditada em 8.10.2022, adicionado o inc. IV do § 2º do art. 121 à acusação, pois “o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu a empurrou e se aproveitou para alvejá-la pelas costas, conforme imagens juntadas aos autos e auto de esquema de lesões. Em virtude de ter assim agido, CLAUDIO HENRIQUE DOS SANTOS está incurso na sanção prevista no artigo 121, § 2º, incisos III e IV do Código Penal” (fl. 2, e-doc. 4). 



    3. Em decisão do juízo da Terceira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, a denúncia foi recebida em 17.9.2021 e a prisão preventiva do paciente decretada com fundamento na futura aplicação da lei penal e na garantia da ordem pública, em razão de “possível fuga do atirador, provavelmente abrigado clandestinamente na região do lagos” (fls. 100-105, 
e-doc. 4). 



    4. Em 24.1.2022, o mesmo juízo indeferiu pedido de revogação de custódia preventiva, uma vez “que ausentes os pressupostos para concessão do pleito, até mesmo porque nada de novo foi trazido pela defesa”, pois, “desde a data do fato[,] CLAUDIO se mantém FORAGIDO, o que demonstra a sua intenção de se furtar a aplicação da lei penal” (fls. 163-167, e-doc. 4). 



    5. Na decisão de pronúncia de 30.11.2022, o decreto de prisão cautelar do paciente foi mantido. O magistrado de origem decidiu pela inexistência de “circunstâncias inovadoras capazes de alterar todo o contido em tais decisões, especialmente por se tratar de fato com extrema gravidade em concreto, especialmente constatada em razão das ameaças, especialmente na data do fato conforme retratadas pela testemunha Rafael. Trata-se, pois, de demonstração, em meu sentir, razoável de periculosidade a motivar a manutenção do decreto prisional” (fl. 198, e-doc. 7). 



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que a defesa técnica foi intimada para a sessão plenária do Júri designada para o dia 17.11.2023 “e que o acusado tem ciência da acusação e escolheu permanecer foragido, tal fato configura verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Portanto, INDEFIRO o requerimento da participação do acusado e de sua Defesa técnica por videoconferência”. 



    6. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 0065789-38.2023.8.19.0000 no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, requerendo a realização do interrogatório do paciente foragido por videoconferência, sob o argumento de que “negar ao réu o direito de participar do ato de instrução e julgamento por meio virtual constitui violação do princípio da ampla defesa e do contraditório” (fl. 1, e-doc. 8).



    A ordem foi denegada nos termos do voto condutor proferido pela Juíza de Direito Substituta em Segundo Grau Ana Paula Abreu Filgueiras, em 12.9.2023, como consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual. Esta a ementa do acórdão:



    “HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DA CONDUTA TIPIFICADA NO 
  ART. 121, § 2º, III, DO CP. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RÉU FORAGIDO. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. PRETENSÃO DE PARTICIPAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA O DIA 17 DE NOVEMBRO DE 2023 POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA PRÓPRIA TORPEZA, ALEGANDO A SUA CONDIÇÃO DE FORAGIDO PARA SER INTERROGADO POR VIDEOCONFERÊNCIA, O QUE CONFIGURARIA UM DESRESPEITO ÀS DECISÕES JUDICIAIS. PRECEDENTES DO STJ. DECRETO PRISIONAL CAUTELAR. ANÁLISE DE OFÍCIO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE TERATOLOGIA NO DECISUM A CARACTERIZAR IRRAZOABILIDADE E ABUSO DE PODER. PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS À PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMMISSI DELICTI CONFIGURADO PELOS TERMOS DE DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS E IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. OUTROSSIM, O CASO CONCRETO NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓSTESES DE REALIZAÇÃO – EXCEPCIONAL – DE NTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA, PREVISTAS NO ART. 158, § 2º, DO CPP. E MAIS, A JURISDIÇÃO PENAL NÃO ESTÁ CONDICIONADA À VOLIÇÃO DO JURISDICIONADO. A EVASÃO AO DECRETO DE PRISÃO CAUTELAR É UMA ESCOLHA DO RÉU QUE DEVE SE SUBMETER ÀS REGRAS PROCESSUAIS PERTINENTES, NÃO PONDENDO O JUDICIÁRIO CEDER À SUA OPÇÃO DE SE FURTAR AO SEU CUMPRIMENTO POR ENTENDÊ-LA INJUSTA, SALVO SE ILEGAL O ATO COMBATIDO, O QUE, COMO VISTO, IN CASU NÃO OCORRE. PRECEDENTE. DECISÃO DE MEDIDA CAUTELAR EXARADA PELO E. STF, NO HC 227.671/RN, QUE RESSALTA ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. NECESSIDADE DE SE AGUARDAR O PROVIMENTO DE MÉRITO, EM FACE DA RESSALVA ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO SUBJACENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA”.



    7. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Recurso em Habeas Corpus n. 188.541/RJ, desprovido, liminarmente, pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, em 11.10.2023 (fls. 1-7, e-doc. 8). 



    8.  Na presente impetração, a defesa alega que o “[j]uízo da 3ª Vara Criminal indeferiu o requerimento de participação do Paciente, utilizando a título de supedâneo à decisão, o fato d[e o] Paciente não ter se apresentado, consignando que este ato configura ‘desprezo pelas determinações judiciais’” 
(fl. 4, e-doc. 1).



    Anota ser “inverossímil a fundamentação ora ventilada pelo prestigiado Juízo, haja vista que o Paciente é zeloso no que tange à justiça e às normas legais, tanto é que constituiu advogados para cuidar do processo e objetiva participar da referida Sessão Plenária para melhor subsidiar a justiça e as partes da presente instrução, tendo em vista que pode elucidar os fatos, aclarando o acontecido para que se chegue à verdade real dos fatos” (fl. 4, e-doc. 1).



     



    Enfatiza que “o fato de não ter se apresentado ao Juízo até a presente data se deu em razão da existência de um decreto prisional que o Paciente entendeu ser ilegal, uma vez que sua versão dos fatos não foi devidamente levada em consideração, haja vista o fato de não oferecer risco algum a instrução criminal ou a ordem pública, pelo que o tempo é a maior prova da desnecessidade da cautelar extrema” (fl. 4, e-doc. 1). 



     



    Sustenta que “o entendimento do Paciente encontra-se devidamente balizado pela Pátria Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 94759/RN, que estabeleceu que o decreto fundamentado na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal é ilegal, quando calcado exclusivamente no fato d[e o] indivíduo não ter se apresentado” (fl. 5, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e o pedido:



    Isto posto, requer o impetrante: 



    a) A concessão do pedido liminar, ante a presência da fumaça do bom direito e do perigo na demora, para garantir ao Paciente o direito de participar de sua própria Sessão Plenária, nos moldes expostos em toda peça exordial, com a necessária superação da súmula 691 desta Suprema Corte pelas razões já esposadas (sic); 



    b) A concessão da presente ordem de habeas corpus, para garantir ao Paciente o direito de participar de sua própria Sessão Plenária por videoconferência em homenagem aos Princípios Constitucionais do Devido Processo Legal, Ampla Defesa e Contraditório, artigo 5º, LIV e inciso LV, da Magna Carta com a efetiva superação do entendimento vinculado do verbete 691 desta Conclamada Corte Suprema; 



    c) Requer ainda a máxima urgência no processamento do presente Writ haja vista que a sessão plenária esta aprazada para o dia 17 de novembro deste ano, sendo certo que a demora poderá irromper na perda do objeto; 



    d) Que sejam dispensadas as informações, pois este Habeas Corpus está devidamente instruído, o que facilita o Julgamento com a maior celeridade; 



    e) Que seja o impetrante intimado para sustentar oralmente a tese do presente Writ no dia do julgamento já que pretende realizar a sustentação oral das razões ora declinadas, sob pena de nulidade da sessão de julgamento” (fl. 8, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    9. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    10. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pelo Ministro Rogerio Schietti Cruz, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 11.10.2023, negado provimento ao Recurso em Habeas Corpus n. 188.541/RJ, por não haver “previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos” (fl. 6, e-doc. 8). 



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a não interposição de agravo regimental no STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado, impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 119.115, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 12.2.2014). 



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PRECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 210.325-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, Dje 24.2.2022).



    “HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO INDISPENSÁVEL PARA ATENDER AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E PARA EXAURIR A INSTÂNCIA RECORRIDA, PRESSUPOSTO PARA INAUGURAR A COMPETÊNCIA DO STF. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O habeas corpus ataca diretamente decisão monocrática de Ministro do STJ. Essa decisão tem o respaldo formal do art. 38 da Lei 8.038/1990 e contra ela é cabível o agravo previsto no art. 39 da mesma lei. Ambos os dispositivos estão reproduzidos, tanto no Regimento Interno do STF (arts. 192 e 317), quanto no Regimento do STJ (arts. 34, XVIII, e 258). Em casos tais, o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído pela ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal.



    2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF (cf. HC 118.189, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 19/11/2013; HC 97009, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25/04/2013; HC 108718-AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/09/2013, DJe de 24-09-2013, entre outros).



    3. Ademais, o conhecimento do pedido por esta Corte implicaria dupla supressão de instância, já que acarretaria a deliberação de matéria que sequer foi objeto de apreciação definitiva pelo Tribunal estadual, o que não é admitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 122.275-AgR, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 1º.7.2014). 



    11. Não se identifica excepcionalidade a permitir a concessão da ordem de ofício, por não se ter demonstrado ilegalidade ou abuso de poder na decisão impugnada.



    12. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, o juízo da Terceira Vara Criminal da comarca do Rio de Janeiro, na Ação Pena n. 0201393-36.2021.8.19.00010201393-36.2021.8.19.0001, indeferiu o pedido do paciente de participação da audiência por videoconferência, fundamentado em que “a defesa técnica do acusado foi intimada acerca da data da sessão plenária e que o acusado tem ciência da acusação e escolheu permanecer foragido, tal fato configura verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Portanto, INDEFIRO o requerimento da participação do acusado e de sua Defesa técnica por videoconferência” (informações extraídas do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro – grifos nossos). 



    13. Contra essa decisão foi interposto o Habeas Corpus n. 0065789-38.2023.8.19.0000. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro confirmou a decisão do juízo de origem e denegou a ordem ao fundamento de que o réu não pode se beneficiar de sua própria torpeza, alegando condição de foragido para ser interrogado por videoconferência. Consta do sítio eletrônico do Tribunal estadual que o acórdão foi assim fundamentado:



    “No mérito não assiste razão ao Impetrante, uma vez que não vislumbra constrangimento ilegal passível de ser sanado na presente via, senão vejamos: 



    Inicialmente cumpre ressaltar que a decretação da prisão preventiva do Paciente restou devidamente fundamentada pela autoridade apontada como coatora, de modo a demonstrar a presença do binômio obrigatório do art. 312, do CPP. 



    O fumus commissi delicti, que consiste na comprovação da materialidade delitiva somada aos indícios de autoria, restou evidenciado – principalmente – pelo termo de declaração da testemunha Nilvado, em sede policial, bem como pelas imagens de câmeras de segurança, onde é possível se observar toda a ação criminosa (confira-se fls. 21 e ss., dos autos originários).



    (...)



    Já o periculum libertatis, – e como bem exarado pelo juízo a quo – restou amparado pelo fato de que ‘além de se evadir do distrito da culpa, o que fere a futura aplicação da lei penal, vislumbra-se também lesão à garantia da ordem pública.’ (sic) Destarte, uma vez rechaçada a tese defensiva de ilegalidade do decreto prisional, descabe condicionar a jurisdição penal à vontade do jurisdicionado. Neste sentido, destaca-se: 



    (...)



    Com efeito, há jurisprudência consolidada da Corte Superior no sentido de ser inconcebível que o réu foragido se aproveite dessa condição para ser interrogado de forma virtual, haja vista a configuração de verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. 



    Isso porque, e em palavras mais diretas, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans. 



    Neste sentido, confira-se:



    (...)



    Como bem ressaltado no v. acórdão supra, a decisão impugnada no presente writ de forma alguma obsta a participação do Paciente na sessão de julgamento do Tribunal do Juri. Todavia, a pretensão do Impetrante de obter um ‘salvo-conduto’ ainda que de forma indireta a fim de participar do ato jurisidicional sem que seja recolhido à prisão, viola cabalmente a decisão judicial que – como visto de forma fundamentada e idônea – decretou sua custódia cautelar.



    Ora, e como escusas pela repetição, o fato de o Paciente considerar injusta a decretação de sua segregação cautelar, por óbvio, não legitima sua conduta de permanecer foragido. 



    Ademais, ao menos no presente momento, não se vislumbra causa de prejuízo ao réu – que opta por permanecer foragido –, haja vista a devida constituição de patrono nos autos, como também em razão do interrogatório caracterizar-se como ato processual facultativo. 



    No mais, e apenas como argumento de reforço, o caso em tela não se enquadra em qualquer das hipóteses capituladas no art. 185, §2º, do CPP, senão, vejamos: 



    (...)



    Por fim, e apenas para que o presente voto não seja apontado como silente, entende-se como temerária a concessão da ordem apenas em razão da recente decisão exarada pela 2ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça (HC 227.671/RN), que confirmou a liminar anteriormente concedida, no sentido de que réu foragido não deve ser impedido de participar de AIJ, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. 



    Isso porque trata-se de decisão proferida em cognição sumária, típica da decisão de pedido liminar em habeas corpus, por meio da qual – além de não possuir força vinculante – foi ressaltado, pelo i. Ministro Relator Edson Fachin, que o caso concreto possuía peculiaridades e que havia plausibilidade nas alegações do Impetrante. 



    O que, e com escusas pelo truísmo, não se coaduna com o presente caso. 



    Por mera cautela, destaca-se:



    (...)



    Destarte, somente com a prolação do respectivo acórdão, em exame de mérito, é que serão expostas as razões de fato e de direito para dirimir a questão. 



    No que pertine ao caso em tela, como já ressaltado, persistem fundadas razões para o decreto de prisão preventiva, não resultado em ilegalidade ou constrangimento ilegal o indeferimento do pleito defensivo para que o réu participasse da sessão plenária designada para o dia 17/11/2023 por videoconferência, sob pena de se fomentar a evasão em favor do reconhecimento de um suposto vício para obter benefício contrário ao ordenamento jurídico, sendo certo que ninguém, pode se beneficiar da própria torpeza. 



    Em conclusão então, ao menos no tempo presente, não se identifica qualquer ilegalidade na decisão apontada, tampouco constrangimento ilegal manifesto em desfavor do Paciente, razão pela qual VOTO pela DENEGAÇÃO DA ORDEM”.



    14. Ao julgar o Recurso em Habeas Corpus n. 188.541/RJ no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Rogerio Schietti Cruz confirmou as decisões antecedentes e fundamentou a decisão monocrática nos seguintes termos:



    “A questão trazida aos autos – acerca da possibilidade de o foragido ser interrogado por videoconferência – não é nova, mas merece reflexão, uma vez que, ao menos aparentemente, estão em conflito o exercício do direito à ampla defesa pelo réu foragido, por meio de comparecimento à audiência virtual, e a aplicação da lei penal, ambos conceitos caros ao Estado Democrático de Direito. 



    O direito de presença é um desdobramento do princípio da ampla defesa e garante ao acusado ‘a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências’ (RHC n. 148.983/AL, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª T., DJe 16/8/2021). 



    Contudo, o comparecimento físico não é requisito indispensável à validade do ato, uma vez que a própria lei autoriza a realização do interrogatório por videoconferência nas hipóteses previstas no 
art. 185, § 2º, do CPP, in verbis:



    (...)



    Embora haja a possibilidade de realização do ato do interrogatório por videoconferência, destaca-se que as hipóteses autorizativas estão previstas no rol legal acima citado e, ainda que se admita a interpretação ampliativa desse catálogo, a intenção do legislador no inciso II (destacado) aparenta haver sido contemplar situações em que o réu apresente ‘relevante dificuldade’ de comparecer em juízo por alguma circunstância de caráter pessoal, o que não abrange a situação de foragido.



    Nesse sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior em casos semelhantes: 



    (...)



    Assim, em que pese a existência de argumentos relevantes desenvolvidos pela defesa, fato é que não há previsão legal que autorize a realização de interrogatório por meio da videoconferência nas situações em que há mandado de prisão expedido e não cumprido contra o réu, como no caso dos autos, além de a jurisprudência de ambas as Turmas desta Corte Superior serem refratárias à tese defensiva, pelo seu potencial de fragilizar o dever da boa-fé objetiva nas relações jurídico-processuais. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus, in limine” (fls. 1-7, e-doc. 8). 



    15. Sobre a participação de réu foragido em audiência por videoconferência, os órgãos judiciais antecedentes não divergiram do entendimento deste Supremo Tribunal, que já decidiu “não h[aver] campo para o acolhimento do pedido subsidiário alusivo à concessão de ‘link sigiloso’ para viabilizar a participação do paciente na audiência de instrução e julgamento, com a finalidade de manter-se ignorada a localização do acusado. A esse respeito não há previsão legal, bem como evidencia o interesse de permanecer fora do alcance do controle Judicial, a confirmar a necessidade da prisão cautelar” 
(HC n. 202.722, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 10.6.2021, trânsito em julgado em 16.6.2021).



    No mesmo sentido, mencionam-se, por exemplo, as seguintes decisões: HC n. 222.012, de minha relatoria, DJe 9.12.2022, trânsito em julgado em 20.12.2023; e HC n. 205.423, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 20.10.2022, trânsito em julgado em 5.11.2022.



    16. Na espécie vertente, o impetrante reitera o pedido apresentado nas instâncias ordinárias para que o paciente seja interrogado por videoconferência durante a sessão do júri designada para 17.11.2023. Não se demonstrou restrição ao pleno exercício do direito de defesa do paciente, até mesmo por ter sido a defesa técnica devida e previamente intimada do ato ao qual o paciente se nega a comparecer.



    Inexiste nulidade a ser evitada ou prejuízo pela forma presencial exigida para a prática judicial, que cuida de dar cumprimento legal às normas vigentes e ao regular trâmite do processo. 



    E como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; 
HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e 
HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC 
n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011). 



    17. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC 
n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    18. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de novembro de 2023. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora